Tribunal: TJMT
Processo: 0003233-38.2017.8.11.0095
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003233-38.2017.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDLA TRETER - CPF: 391.415.789-53 (EMBARGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), EDLA TRETER - CPF: 391.415.789-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACP – AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – APRECIAÇÃO NO
DECISUM
EMBARGADO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, cuja ementa ficou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS
ASTREINTES
– NÃO CABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória, com vistas a fazer que a parte cumpra a determinação judicial. Contudo, o valor fixado a título de
astreintes,
pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar proporcional ao bem tutelado.

A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

Não se revela cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa, por configurar
bis in idem
, conforme entendimento do STJ.

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não se pronunciou sobre a aferição do dano moral coletivo
in re ipsa.

Aduz que, recentemente, o STJ, ao julgar o RESp n. 2.216.835/MT, concluiu que o dano moral coletivo ocorre
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva.

Ao final, prequestiona o artigo 1
o
, da Lei n. 7.347/1985, artigos 4
o
, inciso VII e 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981.

A parte Embargada não apresentou suas contrarrazões (id. 162464168, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre o dano moral coletivo
in re ipsa
.

Em que pese à alegação do Embargante, inexiste omissão a ser sanada, porque inexiste nas razões recursais qualquer menção à ocorrência de dano moral coletivo
in re ipsa
.

Ademais, ficou consignado no acórdão recorrido que não houve demonstração de prejuízo à imagem e à moral coletiva. Veja-se:

Entrementes, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Registro que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

Além disso, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

A lesão ambiental, provocada pela Apelada, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Ademais, cumpre ressaltar que
nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porque é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade; e, no caso em questão, a lesão ambiental não ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Não há nenhuma situação fática excepcional que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e, especialmente, à população municipal ou mesmo estadual. Logo, não há falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral pleiteado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/02/2020, publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei).

Frise-se que a existência de decisões em sentido contrário não justifica a alteração do julgado, em vista da ausência de vinculação.

Na verdade, o Recorrente pretende o rejulgamento do Recurso, o que não se mostra cabível por esta via.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl n. 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração em foco, oposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023